Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011912-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), MARCIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 537.641.371-34 (AGRAVADO), MARIETA BORGES DE CAMPOS - CPF: 161.666.121-68 (AGRAVADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (PROCURADOR), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA – LEI ESTADUAL No. 11.339/2021 – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o Judiciário ter determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

“[...]Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)”

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento do Fornecimento de Energia de no 1021873-98.2021.8.11.0041, movida por MARCIO BORGES DE CAMPOS E MARIETA BORGES DE CAMPOS, deferiu a liminar pleiteada pela parte agravada para determinar, de imediato, o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em breve síntese, a agravante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. Alega que agiu no exercício regular do direito ao suspender o fornecimento da energia elétrica, pois a parte agravada se encontrava inadimplente e foi, devidamente, notificada acerca da possibilidade de suspensão.

Pontua que, relativamente à regulamentação da suspensão do fornecimento de energia elétrica neste cenário da Pandemia infecciosa da COVID-19, a vedação do corte de energia, que vigorará até 30.09.2021, se restringe aos consumidores residenciais de baixa renda, o que não é a hipótese dos autos.

Discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 11.339/2021, que possui o pretexto de legislar sobre direito consumerista já regulado por norma federal.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Id. n.o 95338458).

Contrarrazões do agravo de instrumento protocolada (Id. n.o 98518473).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em que pesem os argumentos trazidos pela concessionária agravante, não há motivos para a reforma da decisão combatida.

O fato de o Juízo
a quo
ter determinado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte agravada, não traz qualquer prejuízo para a parte agravante, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias.

A recorrente questiona que a vedação do corte de energia, que vigoraria até 30.09.2021, se restringe aos consumidores residenciais de baixa renda, o que não é a hipótese dos autos e discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 11.339/2021, que possui o pretexto de legislar sobre direito consumerista já regulado por norma federal.

A citada lei n.o 11.339, de 26 de abril de 2021 dispõe o seguinte:

“Art. 1o Esta Lei dispõe sobre medida extraordinária que visa assegurar o fornecimento de energia elétrica aos consumidores mato-grossenses, por conta da covid-19.

Art. 2o Fica a concessionária Energisa impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente.

Art. 3o Durante a vigência da medida de que trata esta Lei, o consumidor terá o direito de parcelar em até 10 (dez) vezes o pagamento das dívidas contraídas no período supracitado, podendo as parcelas serem incluídas nas contas de energia subsequentes, pagas diretamente nas agências da concessionária ou por meio de cartão de crédito.”

Ao deferir a medida pleiteada pela parte agravada, o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“Nenhuma dúvida resta, como se vê, acerca da probabilidade do direito do consumidor, respaldada em lei estadual, de 26 de abril do corrente ano, que proíbe o corte de energia elétrica por 90 dias, a contar de sua publicação, em razão da pandemia covid-19, bem como o perigo de dano, revelado no prejuízo decorrente do próprio ato de suspensão dos serviços essenciais de energia elétrica, o que, somado à ausência de risco de irreversibilidade dos fatos desta decisão porquanto nada impede que a ré seja ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação, impõe o deferimento do pleito em caráter liminar.

Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à ré que proceda imediatamente ao restabelecimento dos serviços de energia elétrica, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.”
- Id. n.o 93244451.

No caso, os autores pontuaram na exordial que reconhecem os valores em aberto, no entanto, devido ao desemprego e a hipossuficiência econômica encontram-se em dificuldades de adimplir as faturas.

Ao que tudo indica, residem no imóvel em que houve o corte de energia o Sr. Marcio, que se encontra desempregado, e sua mãe, a Sra. Marieta Borges de Campos, qualificada como viúva e aposentada, já na avançada idade de 85 (oitenta e cinco) anos.

Desse modo, a tutela pleiteada na exordial mostra-se verossímil bem como resta evidenciado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido (restabelecimento da energia elétrica) seja alcançado somente por ocasião do julgamento de mérito.

De outra via, a liminar concedida na origem não implica em qualquer prejuízo à parte recorrente, muito menos a ocorrência de dano, já que, ao final da demanda, caso constate-se a improcedência da ação, a agravante poderá cobrá-lo com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESOLUÇÕES NORMATIVAS No. 878/2020 E No 928/2021, DA ANEEL - LEI ESTADUAL No. 11.339/2021 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se da inicial que o Requerente busca o parcelamento do débito e o restabelecimento do fornecimento de energia a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial desenvolvida na região, que está prejudicada diante da suspensão do serviço. A ANEEL editou a Resolução Normativa no. 878/2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da COVID-19. Da mesma forma, destaca-se a edição da Resolução Normativa no 928/2021 da ANEEL, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19) Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.”
(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Deste modo, entendo que a decisão merece ser mantida, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência se revelaram presentes, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC.

Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021